Tribunal: TJSP
Processo: 1505442-63.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Executivo fiscal ajuizado para cobrar débito posteriormente discutido em ação anulatória julgada pela 10a Câmara de Direito Público deste Tribunal – Prevenção – Art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição para a C. 10a Câmara de Direito Público.